Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-12.2014.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002117-12.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronielson Ferreira Dos Santos (APELANTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (VÍTIMA), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIELSON FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA.
1. DE OFÍCIO
:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA - ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90 – PENA CONCRETIZADA E LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - ART. 107, IV E ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1º, DO CP –
2. MÉRITO
– ART. 155, §4º, IV, CP - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – DELAÇÃO DO ADOLESCENTE CORROBORADA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - EVIDENTE ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– IMPERTINÊNCIA - VERBA JÁ ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
EM 10 URHs (R$ 11.277,9) -

MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D.
PGJ.
DE OFÍCIO
: EXTINTA A PUBINILIDADE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI N. 8.069/90), DIANTE DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1 – Tendo em vista a regra do art. 119, CP e constatado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, transcorreu interregno temporal superior a 3

anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do CP, aplicável à pena estabelecida em concreto (6 meses e 22 dias de detenção, e 11 dias-multa), de rigor a declaração da extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menor, ante a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI e art. 110, §1º, art. 119, todos do CP. Igualmente, resta prescrita a pena de multa (art. 114, II, CP).

2 - A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução (em especial a delação do adolescente descrevendo detalhes da prática delitiva e as palavras dos policiais que identificaram o apelante), não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, que deve ser mantido incólume.

3 - Os honorários devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que observará o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o exercício de seu mister (art. 85, §2º, do CPC). Uma vez fixados, na origem, os honorários advocatícios em 10 URHs

(R$ 11.277,9), com expedição de competente certidão para o respectivo recebimento, e não se mostrando a verba irrisória, mormente, porque o defensor dativo foi nomeado no ano de 2022 e participou de três atos processuais, além de não se tratar, o feito, de causa complexa, afigura-se incabível nova fixação dos honorários ou mesmo complementação, posto, que estabelecida, a verba honorária, em
quantitativo proporcional ao trabalho até o momento desempenhado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
RONIELSON FERREIRA DOS SANTOS,
buscando a reforma da sentença anexada sob o Id. 158196191, em que foi condenado à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão e 11 dias multa
, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, inciso IV, do CP) e à pena de
6 meses e 22 dias
de
detenção
e pagamento de
11 dias multa
, pelo crime de
corrupção de menor
(art. 244-A, do ECA). Ao final, reconhecido o concurso formal (art. 70, CP), a pena restou totalizada em
2 anos, 7 meses e 15 dias
de
reclusão,
regime
aberto
e
22 dias multa
.

Em suas
razões
recursais (Id. 158196196), o apelante postula a
absolvição
por ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
e, ao final, requer sejam arbitrados os honorários dativos, e expedida a certidão de honorários.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 158196650),

ao que aquiesceu a d. PGJ
,
em parecer assim, sumariado (Id. 168885680):

“Apelação criminal: Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal c/c Art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90. – 1) Pretendida absolvição do apelante
Ronielson
dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, sob alegação de ausência de provas da autoria dos delitos ou de provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menores, imputados ao apelante
Ronielson
, como fora descrito na denúncia, sentença condenatória que não comporta reparo. – As teses de negativa de autoria por insuficiência de provas ou de provas insuficientes para a sua condenação, sustentadas pela defesa do apelante
Ronielson
, não merecem guarida, não havendo em que se falar em absolvição dos crimes praticados pelo increpado, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o apelante praticou os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, com o envolvimento do adolescente
Inivaldo Paulo dos Santos Neto
, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – 2) Pretendido arbitramento de honorários advocatícios para defensor dativo nomeado. – Improcedente –
In casu
, o advogado do apelante
Ronielson
fora nomeado como defensor dativo e exerceu o seu mister patrocinando a sua defesa nos autos, elaborando o presente recurso de apelação e demais atos. Entretanto, já lhe fora arbitrado os honorários advocatícios no importe de 10 URH ́s, como se verifica na certidão de honorários advocatícios (Id n°. 158196198-Pág. 01). – Desta forma, não há em que se falar em arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, posto que já foram fixados pela magistrada de piso, inclusive com a emissão de certidão de honorários advocatícios para o patrono do apelante no dia 07/11/2022. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Tenho
preliminar de ofício
, consistente na ocorrência da
extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa
, quanto ao crime capitulado no art. 244-B, ECA.

Nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, a
prescrição
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e, por outro lado,
a regra do
art. 119 do CP
é no sentido de que
“n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Na hipótese, a sentença
transitou em julgado para o MP
e

a pena de
6 meses e 22 dias de detenção e 11 dias multa
se tornou imutável
; assim nos termos do
artigo 109, VI do CP
,
a
prescrição

ocorre com o lapso temporal de
3 anos (art. 109, VI, CP)

Pelo que vejo, a
denúncia foi recebida
em
29/01/2015 (Id.
158196156 – f. 116
)

e a
sentença foi proferida em 20/09/2022
(Id.
158196191 – ff. 603/622
), com publicação e ciência do MP em
22/09/2022
(Id.
158196194 – f. 625
) sem interposição de recurso; dessa forma,
entre o recebimento da exordial a publicação do édito condenatório,
transcorreu pouco mais de 7 anos
,
restando evidenciada
a
prescrição
da pretensão de punir do Estado,

na modalidade
retroativa
.

A propósito:

“(...).

I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A
prescrição
da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n. º 146 do STF),
(...). III.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a
prescrição
do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade,

pela

prescrição

retroativa
,
é medida que se impõe
. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Igualmente, portanto, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do
art. 114, II, CP
.

Declaro, pois,
extinta a punibilidade
de
RONIELSON DOS SANTOS
em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na tarde de 24/11/2014, o apelante
RONIELSON FERREIRA DOS SANTOS
e o adolescente
I.P.S
., entraram na Fazenda Bom Jardim, em Itiquira/MT, arrombaram a porta da sede e de lá, furtaram 4 facas, 38 projéteis calibre .38, 43 espoletas marca CBC, e uma arma de fogo, tipo carabina/fuzil, todos descritos no auto de exibição e apreensão de Id. 158196156 (f.23-PJe), e pertencentes à vítima
Mário Rocha Frade
.

Pelo que consta, um dos funcionários da fazenda (Sr
. Francisco Campos
) viu, há uma distância de 200m, quando “dois indivíduos” saiam da propriedade carregando uma bolsa, e, então, ao perceber a ocorrência do furto, acionou a polícia local.

Em diligências, os policias militares
Alessandro da Silva
e
Nilton Souza
localizaram as facas de caça furtadas (com
Gilson Araújo
e
Luís Carlos da Cunha
), tendo,
Luís Carlos
, esclarecido que as havia adquirido com o adolescente, conhecido como “Neto”.

Em diligências paralelas, os Policiais Civis
Valdemir Dourado
e
Neiva José Filho
, localizaram o adolescente na porta da casa de dois ex-funcionários da fazenda (
Jhony
e
Jeferson
) e, então, indagado,
I.P.S.
assumiu o furto, disse que o praticou junto com o apelante, e que os objetos estavam escondidos perto da margem do rio Itiquira/MT.

Direto ao ponto, a Defesa reproduz
ipsis literis
as alegações finais de Id. 158196187, e insiste na tese de fragilidade do conjunto probatório, dizendo que não há elementos capazes de indicar, concretamente, que o apelante tenha praticado o delito junto com o adolescente.

Sem razão, no entanto.

Não há, nos autos, nenhuma razão para desmerecer a delação feita por
I.P.S.
que, tanto na época dos fatos (no ano de 2014, ao ser preso em flagrante), como depois, em juízo (no ano de 2022), foi firme ao detalhar a prática do crime e também, categórico ao identificar o apelante como sendo o seu comparsa no crime de furto praticado na Fazenda Bom Jardim.

Embora, de fato, o adolescente tenha se referido ao apelante apenas pelo codinome “Negão”, veja que
I.P.S.
disse que aos policiais que o conhecia do “Ferro Velho do Osmar”, e que havia trabalho com ele por cerca de 3 dias.

Com base nessas informações, os policiais realizaram diligências (Id. 158196156 – ff.67/68) e conseguiram identificar “Negão” como sendo
Ronielson Ferreira dos Santos
e, inclusive, foram até a casa da sua genitora para confirmar as informações.

Ali, a Sra.
Maria Rosalina Santos
, corroborou com os relatos do adolescente, disse que, de fato, seu filho
Ronielson
trabalhou no ferro velho por cerca de 3 dias, mas não soube precisar o seu paradeiro.

E a despeito de o apelante não ter sido ouvido na fase policial, o motivo, ao contrário do que afirma a Defesa, não se deu “por falta de indícios de autoria”, mas sim porque, desde o acontecimento dos fatos,
Ronielson
não foi mais localizado; aliás, pelo que vejo, sua prisão foi concretizada apenas no ano de 2015, no Estado de Mato Grosso do Sul.

A
o contrário do que alega a Defesa, entendo que o acervo probatório produzido, forma sim, um conjunto de elementos apto para se manter a sentença guerreada, não havendo se falar em contradições nos depoimentos dos policiais.

E aliás, sobre os depoimentos dos policiais, esclareço à Defesa que
pequenas contradições porventura existentes não retiram a credibilidade da prova oral e nem mesmo de todo o trabalho realizado, notadamente porque as controvérsias apontadas pelo Causídico (inexistência de informações acerca de um “cerco policial” mencionado no Relatório, ou mesmo do local de nascimento do apelante) se revelam prescindíveis para a formação do juízo de convicção do magistrado.

E sobre a fuga, apenas para que não fique sem resposta, ainda que, realmente, não exista notícias dando conta do tal “cerco policial” veja que, na fase investigativa (Id. 158196156 – ff. 41/43-PJe), o adolescente foi bem claro ao narrar que havia combinado de se encontrar o apelante na casa de
Jhony
e
Jeferson
), no entanto, viu quando
Ronielson
notou a movimentação policial e “empreendeu fuga” sem ser notado pela polícia.

Acrescentou, também, que ao percebeu que havia sido “abandonado” pelo colega, decidiu confessar a autoria do furto e indicar o local estavam escondidos os objetos furtados.

Com efeito, analisando o conjunto de provas trazidos para revisão, nesta instância recursal, concluo que os depoimentos dos policiais civis e militares
me dão o norte necessário para entender a dinâmica dos fatos e do trabalho da polícia em identificar o apelante após a delação de
I.P.S.
,
e da mesma forma, me dão a certeza da autoria delitiva.

A simples negativa de autoria,
in casu
, apresenta-se completamente vazia e isolada, não tendo a Defesa
, em nenhum momento durante a instrução criminal, apresentado qualquer elemento capaz colocar em
xeque
a delação do adolescente, ou qualquer intenção/interesse escuso em prejudicar
o apelante
.

Pelo que vejo, aliás, o apelante optou, em juízo, por não dar sua versão dos fatos (direito ao silêncio), e a Defesa não constituiu nenhuma prova apta a contestar as declarações colhidas em juízo (dos policiais e do adolescente), sequer tendo apresentado alguma prova/elemento capaz de demonstrar que, de fato,
Ronielson
não participou do crime de furto ou mesmo de alguma forma, incutir dúvidas neste Julgador.

Apenas por zelo profissional, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente o apelante e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade; assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito aos depoimentos colhidos em juízo, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

“Havendo nos autos prova da existência do crime, e registrada a autoria delitiva, não só na delação de corréu, mas também por meio de outros elementos de convicção extraídos dos autos, imputando ao apelante participação para o sucesso do ilícito, não prospera a alegação de insuficiência probatória. ” (TJMT, Ap nº 167893/2014). A delação do corréu, [...], merece maior credibilidade que [...] a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap nº 121626/2015).” (TJMT, Ap nº 78051/2014). (...). (N.U 0005975-29.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Mantenho, pois, intacta a condenação do apelante pelo
crime de furto qualificado
, nos termos da sentença proferida.

Prosseguindo, o pleito de fixação de verba honorária não merece guarida, porque os honorários já foram arbitrados no valor de
10 URH (R$ 11.277,9)
, pelo juízo de origem (com expedição da certidão anexada sob o Id. 158196198), a quem, aliás, é o responsável por mensurar o trabalho profissional e a dificuldade do feito como um todo.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“. (...) ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico. (...).” (EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Do mesmo modo, o art. 303, §3º, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) estipula que “
na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Destarte, inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso. ”

Do mesmo modo, o art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

No caso concreto, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz
a quo
, responsável pela designação do causídico, arbitrou honorários em seu favor, no importe de
10 URH (R$ 11.277,9)
, montante, aliás, que se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, refletido até o presente momento na prática de
3 atos processuais
, sendo
nomeado em 2022
, e tendo
participado da audiência de instrução com a oitiva de 1 testemunha (PM
Alessandro Silva
) e do apelante, oferecimento de alegações finais, na forma escrita, e interposição deste recurso que, como destacado no início do voto, é uma repetição das alegações finais.

Outrossim, o fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade, por se tratar da apuração de delitos de furtos e corrupção de menores, de sorte que a imposição de novos honorários advocatícios, representaria atuação desproporcional às peculiaridades do caso concreto.

Enfim, embora se enalteça o laborioso trabalho jurídico realizado pelo d. advogado na condição de Defensor Dativo, indefere-se o pleito pela fixação de novas verbas honorárias.

Sobre isso, destaco:

“(...) verba honorária arbitrada na sentença, inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes”. (N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021).

E também:

A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado. ” (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023)

“A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB. ” (N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020).

Com tais razões,
de ofício
,
nos termos dos artigos 119, 107, inc. IV, 109, inc. VI e 110, §1º, 114 e 119, CP,
julgo extinta
a punibilidade
do apelante
RONIELSON FERREIRA DOS SANTOS
,
diante da
prescrição retroativa
em relação ao
crime
de corrupção de menor
. No mais, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0002117-12.2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023